Tribunal: CARF
Processo: 10283.722663/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T2
Processo no
10283.722663/2020-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10980.724073/2018-95, nos termos do
relatório e voto do relator. Ausência momentânea do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nobrega.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton
Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausência momentânea do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal teve origem com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade (fls. 411 e seguintes) pelo contribuinte Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda., ora Recorrente, em face de Despacho Decisório (fl. 383 e seguintes) emitido
pela Unidade da Receita Federal do Brasil em Belém (PA), que indeferiu o pedido de restituição
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2015.
Em resumo, como se verifica da motivação daquele Despacho Decisório, a
restituição do SN de IRPJ foi indeferida pela fiscalização, uma vez que o referido saldo negativo
havia sido inteiramente utilizado (consumido) em Auto de Infração consubstanciado no PA no
10980.724073/2018-95. Veja-se o que constou no DD, in verbis:
14. Observe-se que o PERDCOMP em análise foi transmitido em 2020 sob a égide da
IN RFB 1717/2017 após a interessada já estar ciente das alterações dos valores devidos
de IRPJ e a utilização das antecipações para dedução do valor apurado/lançado no auto
Fl. 861
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722663/2020-65
de infração do processo 10980.724073/2018-95. A repetição do indébito pressupõe que
o total das antecipações seja superior ao valor devido declarado e/ou apurado e lançado.
No presente caso os valores declarados de base de cálculo foram alterados pelos
procedimentos de fiscalização nos autos dos processos 10283.722413/2019-91 e
10980.724073/2018-95 e principalmente houve a utilização total do saldo negativo para
dedução no Auto de Infração 10980.724073/2018-95.
Não concordando com o despacho decisório proferido, a Recorrente, como
mencionado, apresentou Manifestação de Inconformidade.
Em seu apelo inaugural, a então Manifestante, após discorrer sobre o
procedimento da compensação de ofício, alegou, em síntese, que o direito creditório foi
reconhecido no processo administrativo 10980.724073/2018-95, uma vez que a fiscalização, no
Auto de Infração, não rejeitou saldo credor apurado pelo contribuinte.
Neste sentido, afirmou que, como a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado no PA de no 10980.724073/2018-95 estava suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso III do CTN, não haveria motivos para que a restituição fosse indeferida.
Apontou, assim, que “o STJ reconheceu a ilegalidade de a RFB realizar
compensação de ofício quando o crédito tributário a ser compensado – ou deduzido – está com
exigibilidade suspensa, ao julgar o REsp no 1.213.082/PR sob o rito da repetitividade.”
Ainda, ao final, defendeu a “higidez do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2015” e requereu a reforma do despacho decisório, para que a restituição requerida
fosse devidamente reconhecida.
A “Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01”, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade da Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente,
afirmando, em síntese, que “a compensação de ofício deveria ser contestada naquele processo,
pois foi formalizada no auto de infração, estando preclusa a possibilidade de rediscuti-la nos
presentes autos, por mais que entenda a interessada que lhe assista a razão”. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSOS DISTINTOS.
Embora autuação fiscal tenha por conseqüência o não reconhecimento do direito
creditório utilizado no pedido de restituição ou declaração de compensação, trata-se de
lides distintas a se desenvolverem nos respectivos processos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
suma, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade, requerendo,
ao final, o reconhecimento do seu direito à restituição do saldo negativo de IRPJ.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 862
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722663/2020-65
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido, em 05/05/2021 (comprovante fl. 812), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 04/06/2021 (fl. 814), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO NO AUTO DE INFRAÇÃO No
10980.724073/2018-95.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de consignar a impressão de que a
discussão posta neste processo é kafkiana e representa o que há muito este relator argumenta
sobre a complexidade do ordenamento jurídico, em especial no que tange as restituições e
compensações tributárias em âmbito federal e o litígio que elas geram.
Veja-se: em que pese a utilização do saldo negativo, em sua integralidade, nos
autos do PA no 10980.724073/2018-95, o contribuinte se viu obrigado a fazer um pedido de
restituição administrativa do SN, já que, se não o fizesse e, posteriormente tivesse êxito na
discussão que trava naquele PA, poderia ver prescrever o seu direito de pleitear a referida
restituição.
Assim, não há como “condenar” o pleito do contribuinte que, como sabido, fica à
mercê de uma legislação, no mínimo, confusa e da burocracia da administração tributária.
De toda forma, a par do sentimento e indignação deste relator com relação à
complexidade do sistema tributário brasileiro, no presente caso, é incontroverso (e o próprio
contribuinte afirma isso em seus apelos) que o saldo negativo indicado no pedido de restituição
ora em análise, já foi inteiramente consumido (utilizado) nos autos do PA no
10980.724073/2018-95. Inclusive, não se pode olvidar, como demonstrado, esta foi a motivação
utilizada pela fiscalização para indeferir o pedido de restituição em comento.
E há mais: o contribuinte se insurgiu administrativamente contra aquela autuação
e a discussão ainda não se encerrou, na medida em que, até a presente data 1, o conselheiro
relator no âmbito do CARF ainda não indicou aquele processo administrativo para inclusão na
pauta de julgamento.
Ocorre que, caso o contribuinte tenha êxito (mesmo que parcial) na discussão que
trava no âmbito do PA no 10980.724073/2018-95, a utilização (consumo) do saldo negativo do
IRPJ será revertida, ou seja, caso o entendimento seja pelo cancelamento da autuação (total ou
parcialmente), o saldo negativo pode se tornar restituível, mesmo que em parte.
Neste sentido, entende-se como necessário o sobrestamento do presente processo
para que se aguarde o trânsito em julgado administrativo do PA no 10980.724073/2018-95,
oportunidade em que se poderá ter certeza, de forma definitiva, se há saldo negativo passível de
restituição.
Entende-se que não há como prosseguir no julgamento do presente processo, sem
que haja a confirmação (ou não), e de forma definitiva, do cancelamento do crédito tributário
consubstanciado no PA no 10980.724073/2018-95, na medida em que, reitere-se, este
cancelamento será determinante na análise do direito creditório em comento.
1 Na medida em que este relator não tem acesso ao PA no 10980.724073/2018-95, a consulta realizada se deu no
próprio site do CARF na internet, em que, na movimentação processual, consta o status "aguardando pauta".
Fl. 863
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722663/2020-65
Neste sentido, vota-se por SOBRESTAR O JULGAMENTO DO PRESENTE
PROCESSO no âmbito do CARF, devendo o julgamento ser retomado tão somente quando se
certificar o trânsito em julgado administrativo do PA no 10980.724073/2018-95:
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 864
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16156.QO2T. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 28/03/2023 15:12:13 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 28/03/2023 15:12:13 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 28/03/2023 14:59:53 por FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.16156.QO2T
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
26BD6E3FB7C2C2CF972A9DBDE0EACAEF519F480B37A05BAE7473C8874E9A229A
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10283.722663/2020-65. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.